Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.195/2013. CARREIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1. Na presente hipótese o autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.195/2013.
2. A Lei local no 5.195/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Planejamento e Gestão Urbana do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de maneira gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal.
3. A Lei no 5.195/2013 é constitucional, mas carece de eficácia social diante da ausência de dotação orçamentária específica. Por isso, a efetivação do reajuste fica condicionada à previsão de dotação orçamentária específica. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que para ser efetivada a concessão de reajuste aos agentes públicos deve existir dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi estabelecida a seguinte tese: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Sentença reformada.